Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-32.2022.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-32.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ZANATA - CPF: 275.939.328-34 (EMBARGANTE), SAMANTHA RANGEL GONCALVES - CPF: 428.007.718-52 (ADVOGADO), ADRIANA MAYUMI KANOMATA - CPF: 282.165.458-86 (ADVOGADO), ISRAEL LUIZ DA SILVA - CPF: 169.403.009-10 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), OCIVALDO LEITE LOURENCO - CPF: 762.767.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR DO NASCIMENTO LOURENCO - CPF: 786.295.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. OBSCURIDADE. CIÊNCIA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE OU POSSE LEGÍTIMA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes embargos de terceiro, sob alegação de obscuridade quanto à sua ciência do gravame hipotecário incidente sobre imóvel adquirido por contrato particular de compra e venda, bem como por supostos vícios no julgamento da prova quanto à posse, avaliação judicial e alegações de simulação e agiotagem. Pleiteia o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade no acórdão quanto à ciência do embargante sobre a hipoteca incidente sobre o imóvel; (ii) avaliar se houve omissão ou erro material na apreciação da prova quanto à posse e propriedade do imóvel, bem como na avaliação judicial do bem; e (iii) analisar se há vícios materiais ou nulidades processuais decorrentes de alegações de simulação e agiotagem.

III. Razões de decidir

A obscuridade que justifica embargos de declaração deve estar presente no texto da decisão, como falta de clareza ou contradição, e não se confunde com a rediscussão do mérito já analisado com base nas provas dos autos.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as alegações apresentadas, inclusive quanto à ciência do embargante sobre a hipoteca anterior à aquisição do imóvel, cuja publicidade decorre do registro imobiliário.

A avaliação judicial não foi invalidada, pois a alegação de diligência em área diversa carece de comprovação técnica idônea, como planta georreferenciada ou croqui da matrícula.

As alegações de simulação contratual e agiotagem foram analisadas e afastadas diante da ausência de provas robustas e da natureza pública e formal do título executivo extrajudicial.

A pretensão do embargante, na verdade, visa à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A matéria foi devidamente apreciada, e o prequestionamento encontra-se satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A obscuridade que autoriza embargos de declaração deve ser inerente à decisão, e não consiste em mera discordância com a valoração das provas. A ciência do gravame hipotecário pelo adquirente do imóvel decorre do registro anterior à compra, sendo irrelevante eventual alegação de desconhecimento. Alegações de simulação e agiotagem exigem prova robusta, não sendo suficientes conjecturas ou ausência de formalidade nos contratos. A ausência de documentos técnicos impede o reconhecimento de nulidade em avaliação judicial por suposta localização errônea. O prequestionamento se dá com a apreciação dos fundamentos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I, e 674; CC, arts. 1.245, §1º, e 1.421; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, AgInt no REsp 1.768.672/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.06.2023; STJ, Súmulas 84 e 375; TJMT, RACs n. 27.742/2015, 127.746/2016 e 161.884/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Mauro Zanata, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1002234-32.2022.8.11.0018 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade.

Inconformado, o embargante
defende a existência de obscuridades na decisão colegiada, especialmente quanto à suposta ciência inequívoca do gravame hipotecário que recairia sobre o imóvel objeto da controvérsia, pois não há nos autos qualquer elemento robusto que comprove que adquiriu o bem ciente da hipoteca.

Argumenta que houve prova suficiente da posse e da propriedade exercida sobre o imóvel, mencionando o contrato de compra e venda, bem como depoimentos testemunhais, nos quais se relata que o imóvel era efetivamente utilizado pelo mesmo e por seus familiares, demonstrando o exercício da posse plena, contudo, tais elementos não foram devidamente valorados na fundamentação do julgado.

No tocante à avaliação judicial, aponta erro substancial quanto à localização do imóvel avaliado, alegando que o Oficial de Justiça diligenciou em área situada a mais de 13 quilômetros da área objeto dos autos, conforme constatação constante da certidão juntada na petição inicial. Ressalta que, em tais circunstâncias, não seria necessária a apresentação de planta georreferenciada, croqui da matrícula ou certificação topográfica, pois não se trata de dúvida sobre os limites do terreno, mas sim de diligência em local absolutamente diverso, fato que, a seu ver, deveria ser reconhecido como nulidade processual de ordem pública.

Questiona a conclusão do acórdão no sentido da inexistência de provas mínimas de simulação e agiotagem, uma vez que há fortes indícios documentais e contábeis que evidenciam práticas abusivas, mormente quanto ao contrato de compra e venda de semoventes que simularia, em verdade, um empréstimo disfarçado, dada a ausência de entrega dos animais e emissão da correspondente GTA, bem como a existência de garantia hipotecária em valor superior ao negócio, configurando-se, assim, operação financeira encoberta.

Reforça, ainda, que a suposta dívida alcançou o valor de R$ 510.040,67 (quinhentos e dez mil, quarenta reais e sessenta e sete centavos), partindo de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), crescimento que reputa abusivo, tendo em vista que os cálculos apontam variação de até 32,56% em apenas um ano.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 282837888), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Assim, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, a obscuridade não está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona, verbis:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Não obstante, não se desconhece que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que prescinde de registro o contrato de compra e venda para alicerçara oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do instrumento, nos termos da súmula 84 do mesmo Tribunal.

Entretanto, na espécie, conforme bem apontado pela r. sentença, os bens objeto da lide – registrados sob as matrículas ns. 6.210, 6.211, 6.212 e 6.213, todos do CRI da Comarca de Juara/MT – já se encontravam gravados por hipoteca desde 12.05.2010, ao passo que o contrato de compra e venda firmado pelo apelante com o Sr. Ocivaldo Leite Lourenço data de 29.04.2011, ou seja, quase um ano após a constituição do direito real de garantia.

Ora, como se sabe, a hipoteca é direito real, dotado de oponibilidade erga omnes, nos termos dos arts. 1.421 e 1.245, §1º, ambos do Código Civil, não sendo possível alegar desconhecimento quanto ao seu registro:

“Art. 1.421. Constitui hipoteca o direito real de garantia sobre bens imóveis ou equiparados que permaneçam em poder do devedor.”

“Art. 1.245, §1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

À vista disso, sendo a hipoteca registrada anterior à alienação do bem, não é possível reconhecer a boa-fé do adquirente, tampouco seu direito de opor-se à constrição oriunda da garantia real
, conforme jurisprudência do c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL ALIENADO A TERCEIROS. COMPRA E VENDA QUE REGISTROU A EXISTÊNCIA DE ARRESTO SOBRE O IMÓVEL. CIÊNCIA DOS COMPRADORES. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alienação de imóvel penhorado ou sujeito a outra espécie de constrição judicial (inclusive arresto ou sequestro) é ineficaz em relação ao exequente, independentemente de ser o devedor insolvente ou não, devido à circunstância de o bem estar submetido ao poder jurisdicional do Estado, através de ato público formal e solene. Precedentes.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram terem os adquirentes/embargantes, na data da celebração da compra e venda, ciência da existência de arresto sobre o imóvel, decorrente de medida cautelar preparatória de execução, constando no respectivo contrato de compra venda cláusula expressa acerca do gravame.

3. Há, portanto, em tal contexto, ineficácia da venda em relação à execução, visto que os terceiros adquiriram o imóvel cientes da constrição judicial, devendo ser julgado improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.768.672/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.06.2023 – negritei).

Logo, comprovado que o embargante, ora recorrente, tinha plena ciência do gravame e que não adquiriu o imóvel livre e desembaraçado, forçoso reconhecer a improcedência de sua pretensão desconstituinte.

Avançando na elucidação da celeuma, no que concerne ao alegado acordo verbal, no qual o apelante teria convencionado com o apelado a quitação do saldo remanescente da dívida do imóvel em troca da liberação da hipoteca, também entendo que não houve nos autos comprovação mínima da sua existência.

Isso porque, os documentos acostados, consistentes em cheques e recibos de pagamento, revelam-se inconclusivos e, em diversos casos, firmados por terceiro estranho à relação jurídica central – o Sr. Ocivaldo –, não sendo suficiente sua mera assinatura para comprovar que houve novação da obrigação principal ou qualquer ajuste direto entre os litigantes.

Inclusive, nesse particular, cabe ressaltar que a divergência de caligrafia nos campos dos cheques nominativos e o contexto da emissão (ao portador e posteriormente preenchidos) são elementos que afastam a verossimilhança da versão apresentada pelo recorrente.

Desse modo, verifico que após a instrução processual, o condutor do feito concluiu de forma acertada pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora o apelante alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nesse contexto, ao contrário do que defendem os apelantes, verifico que condutora do feito foi suficientemente clara no sentido de que não houve prova da propriedade do imóvel objeto da demanda e de sua condição de terceiros.

À vista disso, caberia aos recorrentes demonstrar de forma real que adquiriu a propriedade do imóvel objeto da ação executiva, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, tenho que andou bem o MM. Juiz ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro não restaram devidamente comprovadas, vejamos, verbis:

“
No caso em comento, verifica-se que a penhora que incidiu sobre as referidas, originou-se de hipoteca gravada em 12/05/2010, quase um ano antes do compromisso de contrato de compra e venda firmado entre Mauro Zanata e Ocivaldo Leite Lourenço, que ocorreu 29/04/2011.

Diante disso, considerando que a hipoteca constitui garantia real, que confere ao credor o direito de sequela, bem como que, na data da alienação, já estava averbada na matrícula do imóvel, dando publicidade do direito real ali garantido, tem-se que deve prevalecer a hipoteca, independente de quem esteja em posse do bem
.

[...]

Diante disso, verifica-se que, pelo conteúdo probatório produzido nos autos, não é possível aferir as circunstâncias em que os cheques emitidos pelo embargante chegaram até o embargado.

Isso porque,
em que pese conste em ambos os títulos o Sr. Israel Luiz da Silva como beneficiário, é de fácil constatação que a caligrafia de preenchimento dos cheques é diferente da caligrafia do nome da pessoa favorecida, sugerindo que os cheques foram nominados posteriormente, por pessoa diversa daquela que os preencheu
.

[...]

Desta forma, a discrepância de caligrafia entre os campos dos cheques em comento insinua que estes foram, a princípio, emitidos sem a indicação do beneficiário, contudo, ante o valor superior ao permitido pela Lei 9.069/95, foi nominado posteriormente, por terceira pessoa, a fim de possibilitar a compensação bancária.

Embora tal prática não esteja prevista em lei, também não configura nulidade do título, salvo se comprovada a má-fé do terceiro adquirente.

[...]

Partindo desse pressuposto, verifica-se que não há como presumir que os cheques juntados traduzem um negócio jurídico entre as partes deste processo e, mesmo que houvesse tal presunção, seria impossível aferir o teor do negócio jurídico.

Ademais, não há outros elementos probatórios nos autos capazes de constituir o liame entre os cheques juntados aos autos e o alegado acordo verbal, principalmente considerando que ambas as partes tinham negócios com o Sr. Ocivaldo Leite, sendo factível, portanto, que este último tenha utilizado um cheque emitido pelo Sr. Mauro Zanata para pagar sua dívida com o Sr. Israel Luiz da Silva, como atestado pela testemunha Emerson Magalhães.

Do mesmo modo, acerca dos recibos juntados à Id. 95025809, verifica-se que em nenhum deles é possível constatar o pagamento de Mauro diretamente a Israel, eis ora foram emitidos por Ocivaldo para Mauro, ora de Israel para Ocivaldo
.

Há de se destacar que, em que pese os recibos de pagamento possam ser instrumentos hábeis a comprovar a quitação de eventual dívida e, por consequência, demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes, para serem considerados como elemento de prova, estes devem estar assinados pelo credor.” (id. 274584011 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO - MEIO IDÔNEO A INSTRUIR A AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE SOMENTE PELO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA ANTES DA PENHORA REALIZADA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 84/STJ: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Ausente comprovação da celebração do contrato antes do ajuizamento da ação de execução, bem como antes da realização da penhora, a ausência de registro ou de reconhecimento das firmas, contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda de imóvel, torna inidôneo o documento para comprovar a aquisição, se não acompanhado de outras provas.

Celebrado após o ajuizamento da Ação de Execução, o juiz da causa deve perquirir se o contrato particular de compra e venda retrata fraude à execução.
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (STJ, Súmula 375)” (RAC n. 27.742/2015, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.” (RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.” (RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da propriedade sobre o bem constritado.

Ademais, quanto à suposta nulidade da avaliação judicial por equívoco na localização do bem avaliado, igualmente não merece acolhida a tese recursal, pois, embora tenha o apelante alegado que o Oficial de Justiça teria diligenciado em área diversa, localizada na comunidade “Vinte Famílias”, tal alegação carece de elementos probatórios robustos e inequívocos que a sustentem.

Na verdade, a argumentação deduzida apenas retoma alegações iniciais sem comprovação técnica idônea (como planta georreferenciada, croqui da matrícula, certificação topográfica, etc.).

Por conseguinte, a ausência de comprovação inequívoca da posse legítima ou propriedade do bem, cumulada com a inexistência de boa-fé e a ausência de provas de vícios no contrato de origem (simulação, agiotagem, etc.), tornam a pretensão do recorrente inteiramente descabida, restando correta a r. sentença ao julgar improcedente a demanda.

Por fim, não se ignora que o apelante arguiu a prática de agiotagem e simulação por parte do apelado, buscando inclusive o reconhecimento de nulidade do título de origem da execução, entretanto, tais alegações foram desprovidas de qualquer suporte probatório minimamente consistente.

Com o devido respeito, afirmar que a escritura de venda de semoventes é fictícia, sem qualquer prova da inexistência dos bens negociados ou da prática habitual de empréstimos pelo recorrido, constitui mera suposição.

Não obstante, ainda que se presuma o contexto rural e a informalidade nas relações comerciais, isso não autoriza a desconstituição de atos jurídicos dotados de fé pública e registrados em cartório, sem prova cabal da fraude ou do dolo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
”
(id. 280082376 – negritei e grifei).

Visto isso, especificamente quanto à suposta “obscuridade” no tocante à ciência do embargante acerca da hipoteca registrada sobre os imóveis, o v. acórdão foi cristalino ao reconhecer que a aquisição do bem deu-se em data posterior à constituição do gravame, registrado em 12.05.2010, ao passo que o contrato de compra e venda invocado pelo embargante foi firmado apenas em 29.04.2011.

Ora, a hipoteca, como direito real de garantia, possui oponibilidade erga omnes, nos termos dos artigos 1.421 e 1.245, §1º, do Código Civil, razão pela qual é irrelevante a alegação de desconhecimento ou boa-fé subjetiva.

Na verdade, a alegação de que teria havido acordo verbal para quitação da hipoteca diretamente com o recorrido foi devidamente analisada e rechaçada com base no conjunto probatório dos autos, tendo-se constatado que os documentos apresentados são inconclusivos, subscritos por terceiros, e desacompanhados de qualquer prova direta da avença.

No que concerne à alegada nulidade da avaliação judicial em razão de suposta diligência em área diversa, igualmente a matéria foi expressamente enfrentada.

Isso porque, o v. acórdão asseverou que a tese carece de suporte técnico idôneo, pois ausentes planta georreferenciada, croqui da matrícula ou certificação topográfica que atestem, de forma inequívoca, a falha apontada.

Com a devida vênia, as meras alegações, ainda que acompanhadas de trechos de vídeo ou coordenadas genéricas obtidas em ferramenta virtual, são insuficientes à configuração de vício de ordem pública.

Ademais, o embargante reedita no presente recurso, de forma indevida, a narrativa de que o título executivo extrajudicial derivaria de simulação contratual e crime de agiotagem, com base em suposta prática reiterada de usura pelo recorrido.

Todavia, nenhuma prova robusta e direta foi produzida nesse sentido, tratando-se, na verdade, de conjecturas apoiadas em análises subjetivas de cláusulas negociais e patrimônio particular do recorrido, sem qualquer relação direta e comprovada com os autos da execução.

Com efeito, o acórdão embargado também foi claro ao assentar que inexiste qualquer vício formal ou material que justifique o reconhecimento de nulidade do título executivo, e, por consequência, não há razão jurídica para encaminhamento ao Ministério Público, por ausência de justa causa.

Assim, não se verifica qualquer obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual, igualmente, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025